Tribunal: TJPA
Processo: 0814266-39.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814266-39.2022.8.14.0028

APELANTE: NAIR DE SIQUEIRA ALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR IDOSA E ANALFABETA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. COMPENSAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau em Apelação Cível, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com Nair de Siqueira Alves, pessoa idosa e analfabeta, e determinando a devolução dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não observar as formalidades legais na contratação por pessoa analfabeta; (ii) verificar se estão configurados os danos morais; (iii) avaliar se há interesse recursal quanto à devolução dos valores e à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de pessoa analfabeta requer a observância das formalidades do art. 595 do CC, como assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, sob pena de nulidade. A ausência dessas formalidades torna o contrato inválido.

A instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC, detém o ônus de provar a validade da assinatura no contrato. No presente caso, o Banco BMG não comprovou que a Agravada anuiu ao contrato, configurando falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário causaram à Agravada, pessoa idosa e de recursos limitados, privação de verba alimentar, configurando dano moral, adequadamente fixado em R$ 1.000,00, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme já estabelecido na decisão monocrática e nos embargos de declaração, em conformidade com a modulação dos efeitos pelo STJ. Como o agravo não apresenta qualquer novidade sobre esse ponto, há falta de interesse recursal.

A compensação dos valores depositados pela instituição financeira já foi autorizada na decisão monocrática e embargos de declaração, devendo ocorrer na fase de liquidação. Portanto, não há interesse recursal também quanto a esse ponto, uma vez que o pleito já foi acolhido.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE REDENÇÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0814266-39.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: NAIR DE SIQUEIRA ALVES

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 16829167

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da
decisão monocrática agravada
proferida em sede de Apelação Cível que julgou procedente o pedido da parte Agravada,
Nair de Siqueira Alves
, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido de nulidade contratual referente à contratação de cartão de crédito consignado.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial id. 16110016, a autora
NAIR DE SIQUEIRA ALVES
alegou desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e pleiteou a nulidade do contrato, com devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Na contestação id. 16110037, o
Banco BMG S/A
sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a Agravada estava plenamente ciente dos termos do contrato, o qual foi devidamente assinado e usufruído pela mesma.

Transcrevo o dispositivo da Sentença de 1º Grau (id. 16110061):

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido os benefícios da justiça gratuita nos autos.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.C.

Marabá/PA,
data da assinatura digital
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 1.410/2023-GP, de 31 de março de 2023)

RESUMO DO RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 16110062),

Inconformada com a sentença, a parte autora NAIR DE SIQUEIRA ALVES, interpôs Apelação (id. 16110062), reiterando o desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e requerendo a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES (id. 16110065)

O Banco BMG, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, reiterando a regularidade do contrato e a inexistência de danos morais.

TRANSCREVO A EMENTA DA DECISÃO MONOCRÁTICA (id.16829167):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANA LFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA FORMA DAS SÚMULAS 54, 43 E 362, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos opostos às id.17129012 alegando omissão em relação a compensação, sendo sanada a contradição às id. 17945063, determinado que a compensação seja apurada em fase de liquidação.

O Agravante, Banco BMG S/A, interpôs
AGRAVO INTERNO id. 20564911
alegando que a decisão monocrática não apreciou adequadamente as provas nos autos, que comprovariam a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Afirma que o contrato foi assinado e que a Agravada usufruiu do crédito disponibilizado. Alega ainda que não há fundamento para a condenação por danos morais e para a devolução em dobro dos valores descontados.

Pedidos Finais do Agravo Interno
:

Acolhimento do Agravo Interno, com reforma da decisão monocrática;

Subsidiariamente, que seja afastada a condenação à devolução em dobro dos valores;

Caso não haja provimento ao agravo, que seja reconsiderada a compensação dos valores sacados.

Contrarrazões ID. 21256820

A parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, alegando que a contratação foi irregular e que houve falha no dever de informação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
não
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante
não
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

A agravante alega a necessidade de reforma dos seguintes pontos:

1. Regularidade da Contratação

O Agravante defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu,

parte autora, ora agravada,

demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser analfabeta.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Com efeito, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual (Id. 16110039), segundo alegou a parte autora/agravada a digital aposta no contrato sequer lhe diz respeito, eis que é analfabeta, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora agravante, o ônus de provar a anuência da autora/agravda na relação ontratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, durante a instrução processual o réu/agravante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade (....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da digital constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica/papiloscópica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela autora/agravada, sendo, portanto, a cobrança é indevida, não merecendo reparo o decisium.

2. DANO MORAL

O agravante alega inexistência de danos morais.

São evidentes, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu, sendo devida a indenização por dano moral, conforme decidi na monocrática, com base na jurisprudência dos tribunais pátrios e do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Neste sentido, os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora/agravada possui 2 registros de ações contra o demandado, sendo 1 processo distribuído a minha relatoria

Deste modo, em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora/agrava, arbitrei na decisão monocrática a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2023)).

Deste modo, mantenho o quantum indenizatório.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES SIMPLES E COMPENSAÇÃO DO VALORES DEPOSITADOS

O agravante alega que a devolução dos valores deveria ser revisada, pois sustenta que não houve má-fé e, portanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, bem como a necessidade de compensação dos valores depositado na conta da agravada.

No caso, decisão monocrática já havia determinado a devolução simples dos valore considerando que se trata de desconto que ocorrem antes de 30/03/2021,
marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito ocorreu na forma

simples
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Ademais, na sentença dos embargos de declaração (id.17945063), esta relatora também já havia decidido que cabe compensação dos valores eventualmente depositados, o qual deverá ser realizado em fase de liquidação, sem quebra de sigilo bancário.

Dessa forma, não há interesse recursal quanto a esse ponto, já que o próprio argumento apresentado não encontra respaldo na decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ATACA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AOS PONTOS IMPUGADOS, EIS QUE DECIDIDOS FAVORAVELMENTE AO RECORRENTE, QUE DEVERIA objurgar AS PARTES QUE LHE FORAM DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na interposição do recurso é preciso que haja utilidade e necessidade, hipótese que se verifica quando a decisão recorrida for desfavorável ao recorrente. Carecendo o recorrente de interesse recursal por lhe ter sido favorável a decisão contra a qual pede reforma. 2. No presente caso, ao invés de o agravante impugnar a parte da decisão que lhe foi desfavorável, limitou-se em fundamentar os motivos da reforma apenas na parte que lhe foi favorável. Sendo a matéria apresentada no presente agravo, distinta da questão decidida na decisão monocrática ora agravada, competindo o não conhecimento do recurso pela ausência de interesse. 3. Não conhecimento.

(TJ-PA - AI: 201330031844 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/08/2014)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO HÁ PREJUDICIALIDADE. - O interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão tenha causado ao recorrente. Falta interesse recursal à parte agravante para se insurgir contra a parte da decisão que lhe foi favorável - A multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15 incide se o agravo interno é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente

(TJ-MG - AGT: 09484305720198130000 Coronel Fabriciano, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

Portanto, a agravante não possui interesse recursal em relação a esses dois pedidos, pois a restituição já foi autorizada de forma simples, além de já ter sido reconhecida a possibilidade de compensação dos valores eventualmente depositados na conta da autora agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024